Tribunal: TJMT
Processo: 1023171-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1023171-15.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSÉ ALVES TRINDADE
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA – SICOOB FRONTEIRAS
EMENTA
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como o recorrente não comprovou fazer jus à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu o benefício é medida que se impõe.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023171-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cancelamento de Hipoteca, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), JOSE ALVES TRINDADE - CPF: 327.904.651-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como o recorrente não comprovou fazer
jus
à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu o benefício é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1023171-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSÉ ALVES TRINDADE

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA – SICOOB FRONTEIRAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSÉ ALVES TRINDADE
, contra decisão monocrática desta Relatora (Id. 301394867), que
deu parcial provimento ao agravo de instrumento
, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016-CGJ/MT.

O agravante alega que os documentos trazidos aos autos são mais que suficientes para comprovar a sua situação financeira, embora não sejam estritamente necessários à lide.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como o AgRg no REsp: 1508107 PR, que estabelece a presunção
iuris tantum
da declaração de hipossuficiência, a qual só pode ser elidida diante de prova concreta em contrário.

Cita doutrina de Fredie Didier Jr. e Rafael Alexandria de Oliveira, enfatizando que a justiça gratuita não exige miserabilidade, estado de necessidade, ou limites de renda/faturamento, e que mesmo quem possui bens imóveis, mas não liquidez, ou boa renda mensal, pode ser merecedor do benefício.

Alega que os argumentos de falta de documentos satisfatórios para comprovar a hipossuficiência não são críveis para embasar o indeferimento ou parcial provimento, nem para desconstituir a presunção da declaração, visto que não foram levados em conta diversos fatores como despesas básicas, profissionais, e de sustento próprio e familiar, apesar da vasta documentação já apresentada.

Reforça a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ante a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e/ou familiar, amparando o pedido nos arts. 99,
caput
e §§ 2o, 3o e 4o do CPC, com a comprovação de sua condição demonstrada por documentos anexados nos autos originários, tais como Declaração de Hipossuficiência, Declaração de dispensa de contribuição de imposto de renda, extrato bancário, fatura do cartão de crédito e CTPS.

Reitera que a lei não exige estado de miserabilidade para a concessão da justiça gratuita, bastando a demonstração de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, conforme art. 98 do CPC/15.

Destaca o art. 98, § 1o, e o art. 99, § 3o, do CPC, que preconizam a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural; menciona entendimento do TJ-MS (AI: 1410788-88.2017.8.12.0000 MS) sobre a concessão da gratuidade de justiça e seus efeitos
ex nunc
; argumenta que o indeferimento se baseou em opinião, e que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência está ativa, cabendo ao agravado o ônus da prova em contrário, o que não ocorreu.

Aduz que os documentos anexados, mesmo que desnecessários, não demonstram os gastos diários e mensais para a subsistência do agravante e sua família, nem sua atividade profissional, e que não foi dada a oportunidade para apresentar documentos referentes às despesas, o que justifica a reforma da decisão.

Finalmente, alega que o parcelamento das custas, com valores significativos, comprometeria sua subsistência e o acesso à justiça, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.

Por fim, alega que o parcial provimento, mediante parcelamento das custas, de nada adianta, pois as parcelas mensais (R$
2.339
,
08 para um total de R$
14.034,53 em custas iniciais, além de R$ 392,36 para preparo recursal) causariam imenso prejuízo financeiro, comprometendo sua subsistência e atingindo o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo tal determinação descabida diante de sua condição financeira.

Assim sendo, requer a reforma da decisão monocrática, com o consequente provimento do Agravo de Instrumento para que seja concedido ao agravante o benefício da justiça gratuita, com fundamento no art. 5o, LXXIV, da Constituição da República (Id. 299504885).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos
,

que

deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016-CGJ/MT.

No caso em tela, o agravante visa à reforma da decisão, sob o argumento de que a concessão da benesse não exige miséria absoluta, mas sim a impossibilidade concreta de arcar com custos sem comprometer a subsistência
, e que a
negativa no presente caso configura
imenso prejuízo financeiro, comprometendo sua subsistência e atingindo o princípio da dignidade da pessoa humana.

No entanto, tem-se que o entendimento jurisprudencial dominante estabelece que
“o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência”
, o que não se vislumbra na hipótese.

Isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pelo agravante não demonstra a situação de miserabilidade que porventura vivencia.

Logo, em razão da ausência de comprovação pelo agravante sobre a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(N.U 1027147-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 29/01/2024)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3o, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.”
(N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

Logo, em que pese às alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstra a impropriedade da decisão e nem apresenta os requisitos necessários para sua modificação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

ADVIRTO
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejarão na aplicação de ofício da penalidade do art. 1.026, §2o, do CPC, além daquelas previstas no art. 80 e seguintes do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025